Tribunal: CARF
Processo: 11065.000602/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000602/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.070 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
LUCACUCA CALÇADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIO.
A atuação da autoridade lançadora se deu em conformidade com o estabelecido
pela administração tributária, na forma do Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO.
Não se vislumbra vício na motivação do lançamento quando a autoridade
lançadora deixe de explicitar elementos estranhos à fundamentação da
exigência.
DA
COMPETÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
Não há que se falar em incompetência do Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil para desclassificar a relação de emprego, quando essa matéria sequer foi
ventilada no Auto de Infração.
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO.
Havendo simulação, a regra decadencial é a prevista no inciso I do art. 173 do
CTN.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SIMULAÇÃO.
A realização da industrialização da produção quando a empresa encomendante
e a empresa prestadora de serviços são separadas formalmente, no papel, mas
na realidade, de fato, inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam
como uma única entidade caracteriza simulação de atos visando benefícios
tributários, acarretando a ilegalidade da operação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso. Vencidos os
conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert e Wilderson Botto,
que deram provimento parcial ao recurso, para aproveitar os valores recolhidos pelas empresas
contratadas na sistemática do SIMPLES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000602/2009-75
Fl. 2648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Adoto o relatório constante do Acórdão n. 10-33.176– 7a Turma da DRJ/POA, de
20/07/2011 (e-fls. 1623 a 1631), transcrito abaixo:
O presente lançamento decorre do Mandado de Procedimento Fiscal MPF n°
10.1.07.00200800441 e prorrogações que determinou a ação fiscal na Lucacuca
Calçados Ltda, CNPJ n° 05.880.843/000143.
Na mesma ação fiscal foram emitidos os seguintes Autos de Infração - AI:
1) AI Debcad n° 37.169.751-4 relativo às contribuições devidas a terceiros:
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE;
2) AI Debcad n° 37.169.749-2 relativo às contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais;
3) AI Debcad n° 37.169.738-7 relativo ao descumprimento de obrigação
acessória: deixar de apresentar a GFIP com os dados correspondentes a todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias.
O crédito previdenciário constituído no presente AI, no valor de
R$1.604.888,21 (um milhão seiscentos e quatro mil oitocentos e oitenta e oito
reais e vinte e um centavos), consolidado em 08/09/2009, refere-se à
contribuição a cargo da empresa, inclusive a destinada ao financiamento do
Grau de Incidência de Incapacidade Laboratíva de Riscos Ambientais do
Trabalho GILRAT, incidente sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
Segundo o Relatório da Atividade Fiscal - RAF foram omitidas as
remunerações de segurados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia Por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP, além de informada
a alíquota incorreta do GILRAT.
Através da análise dos contratos sociais da Lucacuca Calçados Ltda (CNPJ n°
05.880.843/000143), Calçados Star Jader Ltda (CNPJ n° 94.144.979/000115) e
Calçados Carvelli Ltda (CNPJ n° 08.721.787/000192), doravante também
denominadas Lucacuca, Star Jader e Carvelli, foi identificado que na
composição societária destas três empresas os sócios possuem grau de
parentesco muito próximo. A Sra. Santa Alvete da Silva, sócia da Lucacuca e da
Star Jader, é esposa de Clébio A. da Silva, irmão de Angelita da Silva e cunhado
de Arlete Teresinha Freotas dos Santos, ambas sócias da Lucacuca. A Sra.
Eveni da Silva é mãe de Vanda Maria da Silva (sócias da Carvelli), Clébio
Antônio da Silva e Angelita da Silva (sócios da Lucacuca). Informa, ainda, o
Fl. 2649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

RAF que o Sr. Clébio Antônio da Silva possui procuração da Star Jader que lhe
confere amplos poderes de gestão sobre a empresa outorgante. A Sra Santa
Alvete da Silva é responsável pela administração da Lucacuca e da Star Jader,
exercendo suas funções na Seção Administrativa, comum às duas empresas.
Conclui, a auditoria fiscal, que as decisões sobre os negócios das três empresas
são tomadas pelas mesmas pessoas, ligadas por laços familiares.
A auditoria constatou que as três empresas funcionam no mesmo endereço da
autuada, ou seja, na Rua Espírito Santo n° 122 em Sapiranga RS.
Embora a Carvelli, tenha registrado no contrato de fundação a sede na Rua
Major Bento Alves n° 3260, sala 02, Bairro Amaral Ribeiro, Sapiranga - RS,
através da alteração contratual de 28/07/2008 passou a ter sede na Rua Espírito
Santo n° 122, Sapiranga-RS.
A auditoria informa que foram verificados os responsáveis pela energia e IPTU,
no endereço de fundação da Carvelli Calçados Ltda, constatando que os
responsáveis nunca tiveram vínculo com a empresa.
Informa a fiscalização que da análise da escrituração contábil da autuada
detectou que as três empresas estão sendo utilizadas de tal forma que desaparece
a individualidade dos objetivos das pessoas jurídicas, assim como se confundem
os objetivos sociais. A Carvelli Calçados Ltda presta serviços somente à
autuada e sua receita depende integralmente desta. Não há qualquer patrimônio
imobilizado informado no Balanço Patrimonial da Carvelli. Conclui que a
Carvelli utiliza máquinas e equipamentos da Lucacuca e/ou Star Jader, para
atingir seu objetivo social, cujos custos de depreciação e matéria prima são
suportados pela Lucacuca e Star Jader. Não há registros na contabilidade da
Carvelli Calçados Ltda de despesas com aluguéis, energia ou qualquer outro
custo fabril, necessário à atividade industrial. Informa que a Carvelli desenvolve
suas atividades no endereço da Lucacuca e que os repasses desta àquela são
para saldar compromissos decorrentes de salários e encargos. Infere, com base
no Demonstrativo de Resultados do Exercício de 2007, que 97,27% do custo da
Carvelli corresponde a pessoal, evidenciando total dependência da autuada.
Também informa que, com base no Demonstrativo de Resultados do Exercício
de 2007, a receita bruta da Star Jader Ltda é oriunda de atos comerciais
praticados com a Lucacuca Calçados Ltda.
Quanto às relações trabalhistas, informa que houve transferência da mão-de-
obra da Star Jader e da Lucacuca para a Carvelli (04/2007) e que, em 12/2007, a
folha de pagamentos estava concentrada nesta última (121 segurados), enquanto
a Star Jader tinha 14 segurados e a Lucacuca 41. Também foi verificado, no
inicio do procedimento fiscal, que os segurados da linha de produção da autuada
vestiam uniformes da Carvelli, embora exercendo suas atividades nas
dependências da Lucacuca Calçados Ltda. Ao entrevistar operários no endereço
da autuada, o auditor defrontou-se com segurados empregados das outras
empresas, prestando serviços na Lucacuca. Menciona o caso do Sr. Célio
Rogério Muller que se identifica como Gerente Comercial do Grupo Lucacuca
e, no seu cartão de apresentação, consta o telefone da Calçados Star Jader Ltda.
Tal situação se repete com os segurados da seção administrativa que ocupam
espaço no prédio da Calçados Star Jader Ltda. A segurada Caroline
Buttenbender é responsável pela emissão de notas de saída das três empresas,
embora registrada na Calçados Star Jader Ltda., Valdivia Luiza Fáber é
responsável pela administração dos recursos humanos das três empresas, mas
está registrada na Star Jader: data de admissão em 07/06/2004 e demissão em
Fl. 2650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

02/07/2007. Descreve outras situações que comprovam a mistura de
empregados entre as empresas Lucacuca Calçados Ltda., Calçados Star Jader
Ltda e Calçados Carvelli Ltda.
Aduz, ainda, que decisões importantes, como as ordens de produção para o
mercado externo da autuada, eram tomadas por empregados da Star Jader. Por
fim, informa que a Carvelli Calçados paralisou suas atividades em 01/2009 e a
Star Jader em 04/2009 e que os créditos previdenciários foram extraídos das
folhas de pagamentos das supostas prestadoras no período de 01/2004 a
12/2007.
A partir dos elementos descritos, a fiscalização desconsiderou os atos negociais
praticados entre a autuada e as pessoas jurídicas Calçados Star Jader Ltda e
Calçados Carvelli Ltda. Conclui que as empresas Lucacuca, Star Jader e
Carvelli não são três empresas independentes mas mera simulação com o
objetivo de usufruir de tratamento tributário diferenciado e favorecido dado às
microempresas e empresas de pequeno porte, denominado "SIMPLES", a que
estiveram submetidas às empresas Calçados Star Jader Ltda e Calçados Carvelli
Ltda, tendo como objetivo, não recolher contribuições previdenciárias patronais.
Assim sendo, considerando que a fiscalizada adotou procedimentos que
simulam situações que não representam a realidade dos fatos, em relação à
contratação de mão-de-obra, com o objetivo claro de reduzir tributos, foi
lavrado o presente lançamento.
Foi utilizado para contagem do prazo decadencial o previsto no inciso artigo
173 do Código Tributário Nacional CTN.
A autuada apresentou impugnação tempestiva em 28/10/2009 alegando que é
pessoa jurídica de direito privado e tem por objeto a indústria, comércio,
importação e exportação de calçados em geral, componentes de couro, etc; que
sua atividade preponderante é a atividade exportadora e que começou a exercê-
la em 01/10/2003.
Presume pelo lançamento que foram desconsideradas as relações de emprego
existente entre os empregados das empresas prestadoras de serviços: Calçados
Star Jader Ltda. e Calçados Carvelli Ltda. "transformando a relação de emprego
das empresas terceirizadas em mão-de-obra contratada diretamente pela
impugnante".
Argumenta que, sem comprovar a ocorrência do fato jurídico tributário ou
qualquer procedimento do sujeito passivo que configure infração a legislação, o
auditor considerou simulação a relação de emprego nas atividades produtivas
das empresas terceirizadas. Disto resultou a lavratura de auto de infração em
relação às contribuições patronais (20%) e o SAT/RAT Seguro Acidente do
Trabalho/Riscos Ambientais do Trabalho (2%) com base na remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais de duas das empresas que
prestaram serviços à impugnante.
Aduz que o fiscal autuante enquadrou, por simples presunção, os operários das
contratadas Calçados Star Jader Ltda e Calçados Carvelli Ltda como
empregados da autuada, sem atentar para as relações de emprego pré-existentes
e recolhimentos efetuados.
Em razão disto, autuou a impugnante por não informar na Guia do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações para a Previdência Social GFIP a
remuneração dos segurados das contratadas, considerados pela fiscalização
como segurados da autuada.
Fl. 2651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

Alega que o Auto de Infração é nulo por não observar o previsto no parágrafo
único do artigo 15 da Portaria RFB n° 11.371/2007, publicada no Diário Oficial
da União D.O.U. de 20/12/2007, ou seja, extinto o Mandado de Procedimento
Fiscal MPF n° 10.1.07.00200800369 em 08/04/2008, este não poderia ser
fundamento para o lançamento e, tampouco, terem sido indicados os Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil – AFRFB Eduardo Godoy Correa e Paulo
Fernando Aprato Reuse no MPF n° 10.1.07.00200800441, expedido em
09/05/2008, não citado no relatório fiscal, por terem executado o primeiro MPF.
Logo, considera nulos os atos praticados por estes auditores por estarem
impedidos pelo artigo 15 da Portaria RFB n° 11.371/2007, combinado com o
artigo 10 do Decreto n° 70.235/72 e inciso I do artigo 59 do CTN.
Afirma que a fiscalização da Receita Federal do Brasil RFB não é competente
para reconhecer a relação de emprego, reservada ao Ministério do Trabalho e
Emprego MTE, através dos seus auditores, conforme previsto na Lei n°
10.593/2002.
Segundo a impugnante, o fiscal autuante deixou de demonstrar, explicitamente,
os pressupostos da relação de emprego entre a autuada e os supostos
empregados, principalmente quanto à subordinação, o que torna nulo o
lançamento por falta de comprovação do fato gerador da infração, cerceando o
seu direito de defesa.
Afirma que, embora a autoridade fiscal tenha desconsiderado apenas os atos
negociais, presume que tenha sido desconsiderada a relação de emprego, o que
não pode ser feito, em relação à pessoa jurídica, sem prova robusta e concreta
dos pressupostos de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e
subordinação.
Aponta como falha do Relatório Fiscal, não ter, o auditor, demonstrado de
forma clara os pressupostos da relação de emprego dos segurados das
prestadoras com a impugnante. Aduz que não há indicação precisa das
circunstâncias em que foi praticada a infração e sua extensão, consoante
determinam os artigos 10, inciso III e 11, inciso III, do Decreto n° 70.235/72
que regula o Processo Administrativo Fiscal PAF.
Conclui que o relatório apresenta vícios sob o argumento de que "foram
desconsiderados os atos negociais e o lançamento trata de contribuições
sociais".
Aduz, ainda, em prol da nulidade, que não foi demonstrado o nexo causal
existente entre o fato e o direito de lançar as contribuições como devidas e,
portanto, passível de anulação, com base no disposto no parágrafo I o do artigo
50 da Lei n° 9.784/99. Faz referência à falta de discriminação clara e precisa
dos fatos geradores das contribuições previdenciárias consoante ao artigo 37 da
Lei n° 8.212/91 e artigos 243 e 293 do Decreto n° 3.048/99 (RPS). Entende que
o auto de infração é nulo por conter vício insanável e por inobservância do
direito de defesa do contribuinte (Inciso II do artigo 59 do PAF). Neste sentido,
transcreve julgados do Conselho de Contribuintes que corroboram a existência
de vício material.
Alega que o lançamento não observou o prazo decadencial de 05 (cinco) anos
contados do fato gerador da obrigação, posto que sujeito a homologação,
conforme previsão do parágrafo 4o do artigo 150 do CTN. Conclui que o fisco
não poderia lançar valores anteriores a 30/09/2004, logo, não sendo passíveis de
lançamento as competências 01/2004 a 09/2004.
Fl. 2652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

Reitera a alegação de cerceamento de defesa sob o argumento de que, no
relatório fiscal, consta que a autoridade lançadora obteve informações no
processo n° 11065.100498/200675 e entrevistou várias pessoas, cujo processo é
desconhecido pelo impugnante, bem como o teor das entrevistas que, se
efetivamente feitas, não foram acompanhadas pela autuada. Disto, conclui que
foi cerceado no seu direito de defesa, pois não teve como se manifestar em
relação a tais provas de convencimento.
Reafirma a incompetência do AFRFB para desconsiderar o vínculo
empregatício entre os segurados e as empresas: Calçados Star Jader Ltda. e
Calçados Carvelli Ltda. Disto, conclui que foi ilegal o procedimento adotado
pelo auditor da RFB, por extrapolar as atribuições inerentes a sua função. Aduz
que a competência administrativa para desconsiderar relações de trabalho é do
MTE, conforme previsto no artigo 11 da Lei n° 10.593/2002, ratificado pelas
alterações da Lei n° 11.941/2009, que deu nova redação ao artigo 33 da Lei n°
8.212/91. Argui, ainda, que a competência para julgar litígios referentes às
relações de trabalho é da Justiça do Trabalho, consoante o que preceitua o inciso
VII do artigo 114 da Constituição Federal CF.
Menciona a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho TST, para concluir
que é lícita a terceirização das atividades desempenhadas pelas empresas
prestadoras sob o argumento de que não há ingerência por parte da tomadora e
que os serviços das prestadoras são atividades meio e não se confundem com a
sua atividade fim. Aduz que, em relação à desconstituição da relação jurídica
entre as prestadoras e a tomadora, por suposta simulação da industrialização por
encomenda, a autoridade fiscal deixou de atentar para o que segue: 1) não há
ilegalidade quanto à composição societária das empresas posto que o grau de
parentesco entre os sócios não é empecilho legal a sua constituição; 2) não é
ilegal o estabelecimento de empresas que prestam serviços por encomenda junto
com a tomadora, pois decorre de mera questão de logística; 3) não há vedação à
utilização de máquinas e equipamentos sob a forma de comodato, entre pessoas
jurídicas, pratica comum na industrialização por encomenda; 4) não observou o
relatório fiscal, de forma pontual e realística, os pressupostos que caracterizam a
relação de emprego.
Alega que a autoridade fiscal não lhe pode negar a escolha da opção fiscal
menos onerosa, na condução dos seus negócios, posto que ninguém é obrigado,
ao conduzir seus negócios, escolher caminho, meio, forma ou os instrumentos
que resultem em maior ônus fiscal.
Assim sendo, entende que não há razão para que seja desconsiderada a relação
jurídica entre as prestadoras e a impugnante. Os motivos apontados pela
auditoria fiscal constituem técnicas industriais e comerciais contemporâneas. As
prestadoras são pessoas jurídicas distintas com personalidade própria e
legalmente constituídas.
Também afirma que as contribuições previdenciárias patronais e o Seguro
Acidente do Trabalho, referente às folhas de pagamentos das empresas
Calçados Star Jader Ltda. e Calçados Carvelli Ltda., foram recolhidas na forma
do SIMPLES, opção adotada por estas empresas.
Conclui que não há a possibilidade de novo recolhimento tendo em vista que as
empresas citadas já o efetuaram, integralmente, conforme comprovam os
documentos que anexa: DARF SIMPLES, Documento de Arrecadação
Simplificada DAS e Consulta Conta-Corrente de Estabelecimento CCOR.
Fl. 2653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

Conclui, com base no Inciso I do artigo 156 do CTN que os créditos tributários
foram extintos pelo pagamento, logo não podem ser exigidos novamente.
Requer sejam reconhecidos os recolhimentos efetuados pelas prestadoras e
declarado nulo o Auto de Infração.
Quanto aos atos negociais, alega que ao desconsiderar a personalidade jurídica
das empresas, regularmente constituídas, a autoridade fiscal não fez qualquer
referência ao disposto no artigo 116, parágrafo único do CTN, popularmente
chamada de "norma antielisão" e que não foi comprovado o dolo e a fraude,
necessidade consagrada na jurisprudência pertinente. A definição do sujeito
passivo da obrigação é norma reservada à lei, não podendo o administrador
alterá-la, definindo novo contribuinte para o tributo, já recolhido.
Por outro lado, para desconsideração de ato jurídico é necessário comprovar que
o ato negocial praticado deu-se na direção contrária da norma legal com o
objetivo de excluir ou modificar as relações de trabalho. O pressuposto à
desconsideração requer que ocorra dissimulação, fraude e dolo para a aplicação
da norma antielisiva. Na ausência dos elementos comprobatórios,
consubstanciados no Relatório da Atividade Fiscal, as relações de emprego não
podem ser alteradas por mera presunção fiscal, ou seja, considerados
empregados das terceirizadas como da impugnante, sem a demonstração das
relações de emprego: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e
subordinação. Não apresenta o relatório fiscal, provas concretas, objetivos
claros e sólidos que demonstrem a intenção da impugnante de simular a
terceirização da produção por encomenda.
Quanto à multa aplicada no lançamento, insurge-se a autuada, com o argumento
de que lhe foi imputada a multa mais gravosa (75%) que teria aplicação,
somente, a partir de 12/2008 e, portanto, equivocada em relação ao presente
lançamento fiscal. Aponta incongruências no lançamento, na medida que não
reconhece a ocorrência de recolhimentos ou pagamento de contribuições,
ausência de declaração na GFIP ou declaração inexata, não comprovadas no
Auto de Infração. Conclui que não sendo devido o tributo, nada há que lhe ser
cobrado a título de multa e juros.
Aponta como incongruência do Relatório da Atividade Fiscal RAF, o fato da
fundamentação legal não estar de acordo com a legislação da época. Aduz que o
RAF é omisso em relação ao nexo causal da aplicação da multa, ou seja, não
aponta as razões da infração e que foi aplicada a multa mais gravosa de 75%,
quando a lavratura deveria ser feita com a penalidade menos severa, resultante
da comparação da multa de ofício do inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 e a
soma das multas de mora do inciso I do artigo 35 da Lei n° 8.212/91, mais a
multa prevista no parágrafo 5o do artigo 32 da mesma lei, aplicando-se a mais
benéfica. Questiona que ficou impossibilitado de apresentar defesa ao quesito
"multa aplicada", na medida que, mesmo havendo na legislação um limitador de
30%, a autoridade fiscal aplicou a multa mais severa. Aponta que em algumas
competências, "sem qualquer lógica", foi aplicada a multa do artigo 35, inciso I
da Lei n° 8.212/91, não havendo fundamentação legal expressa, sendo vício de
natureza insanável, o que impõe a nulidade do AI. Alega que a aplicação da
multa, ora 75% ora 24%, propicia o "caos jurídico", impossibilitando o
exercício da ampla defesa pelo desconhecimento do que quer externar a
autoridade autuante.
Neste sentido, aponta a falta de demonstração através de comparativo numérico
que identifique ser a multa aplicada a mais benéfica ao contribuinte, o que
caracteriza falta de motivação, o que levaria a anulação do lançamento com
Fl. 2654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

base no parágrafo I do artigo 50 da Lei n° 9.784/99. Conclui que, sendo
aplicada a multa de 75%, sobre as "supostas" infrações, presume ser a mais
benéfica, o que não admite posto que ao aplicar-se a legislação da época, estaria
limitada a 30%, seja pela capitulação legal de regência, seja pela
impossibilidade legal de retroação da lei mais gravosa.
Acusa erros na capitulação legal da infração, transcrevendo o artigo 293 do
Decreto n° 3.048/99, sob o argumento de falta de descrição e fundamentação
adequada ao caso.
Conclui que ao não demonstrar a efetividade da multa mais benéfica (artigo
106, II, "c" do CTN), não foi observado o direito da ampla defesa do
contribuinte, consoante o inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72,
constituindo vício insanável, o que enseja a nulidade do presente A I.
Ressalta que, ao não aplicar o percentual de 30% previsto no artigo 35 da Lei n°
8.212/91 com a redação vigente à época em detrimento da multa de 75%
introduzida pela Medida Provisória MP n° 449/2008, convertida na Lei n°
11.941/2009 que introduziu a multa de ofício do artigo 35-A de 75%, não foi
observado o principio da retroatividade da legislação mais benéfica ao
contribuinte sobre fatos não julgados, conforme previsto no artigo 106, inciso
II, alínea "c" do CTN.
Aduz que foi autuado, através do AI DEBCAD 37.205.9590, Processo n°
11065.001006/2009-11, pelo auditor Eduardo Dias Porto, em período
concomitante, aplicando a multa branda de 30%. Pelo exposto requer a nulidade
do AI por não ter sido aplicada a retroatividade benigna e por erro na
capitulação e fundamentação legal da multa aplicada ao AI.
Manifesta, ainda, sua inconformidade com a aplicação da taxa SELIC ao
lançamento em razão da inconstitucionalidade e ilegalidade de sua utilização
sobre débitos tributários, cuja espécie prevê a aplicação do parágrafo 1o do
artigo 161 do CTN.
Frente a todo o exposto requer: a) que seja reconhecida a presente impugnação;
b) seja declarado nulo o AI n° 37.169.7484; c) seja declarada a improcedência
do lançamento e cancelado o AI n° 37.169.748-4, tendo em vista que as
contribuições patronais exigidas já foram recolhidas, integralmente, pelas
empresas Calçados Star Jader Ltda e Calçados Carvelli Ltda., de acordo com o
respectivo sistema de tributação adotado; d) retificação do lançamento
observando a aplicação da multa menos gravosa; e) produção de todos os meios
de prova, no que tange a diligências e perícias, eventualmente necessárias e; f)
seja dada ciência de todo e qualquer ato referente ao presente, ao contribuinte e
seus advogados, no endereço constante na procuração.
Em 20/07/2011, foi prolatado o Acórdão no 10-33.176-7 a Turma da DRJ/POA
que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 1623 a 1641), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AIDEBCAD N° 37.169.748-4 DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO. REFLEXO NA TRIBUTAÇÃO.
A constatação de negócios simulados, acobertando o verdadeiro sujeito passivo
da obrigação tributária, enseja a autuação tendo como base a situação de fato,
desconsiderando os atos jurídicos simulados e exigindo o tributo de quem teve
relação direta com o fato gerador.
Fl. 2655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Não é vedado o planejamento tributário, mas a prática abusiva, como a simulação de
relações entre empresas com objetivo claro de obter vantagens tributárias.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
A atuação da autoridade lançadora se deu em conformidade com o estabelecido pela
administração tributária, na forma do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF.
Portanto, o ato de lançamento foi praticado por autoridade competente, no exercício
regular de sua atividade. Código de acesso ao MPF informado no Termo de Início do
Procedimento Fiscal.
DECADÊNCIA
No caso de tributos sujeitos a homologação quando comprovada a fraude ou simulação
aplica-se o inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional - CTN.
MULTA MAIS BENÉFICA
No lançamento de contribuições previdenciárias até a competência 11/2008, deve ser
observada a penalidade menos gravosa entre a prevista no artigo 35-A da Lei n°
8.212/91 com a redação da Lei n° 11.941/2009 e a multa do inciso II do artigo 35 da Lei
8.212/91 com a redação da Lei n° 9.876/99 somada a do parágrafo 5o do artigo 32 do
mesmo diploma legal.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE
Salvo algumas situações específicas, a legislação expressamente veda aos órgãos de
julgamento administrativo afastar a aplicação de lei por inconstitucionalidade ou
ilegalidade.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. PRODUÇÃO DE PROVAS.
Não há como acatar o pedido de diligência tendo em vista que não atende ao
inciso IV do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, com a redação da Lei n°
8.748/93. A produção de provas, no processo administrativo, é feita juntamente
com a impugnação.
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL.
A comunicação processual será feita na forma pessoal, ou por via postal ou
telegráfica, com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito
passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No dia 05/08/2011, o representante do sujeito passivo foi cientificado do Acórdão
da DRJ, tendo interposto Recurso Voluntário em 01/09/2011 cujas teses defensivas, submetidas
a esse Colegiado, seguem sumariadas:
a) Afirma que a autoridade lançadora desconsiderou os atos negocias da
Recorrente e de terceirizadas que lhe prestavam serviços por encomenda,
Exigindo-lhe o recolhimento das contribuições patronais (20%) e ao
SAT/RAT – Seguro Acidente do Trabalho/Riscos Ambientais do Trabalho
(2%), utilizando como base a remuneração dos segurado empregados e dos
segurados contribuintes individuais de duas das empresas que prestam
serviços de industrialização sob encomenda para a contribuinte que ora se
manifesta, o que caracterizaria desconsideração da relação de emprego
existente entre os empregados das “prestadoras de serviços”, considerando a
mão-de-obra contratada diretamente pelo Recorrente.
Fl. 2656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

b) Ante a suposta falta de clareza do lançamento, presume que teria sido
desconsiderada a própria relação de emprego, na suposta terceirização de
atividades produtivas da Recorrente. Nesse aspecto, reafirma as alegações
deduzidas em sede de impugnação, no que diz respeito à falta de comprovação
dos pressupostos da relação de emprego, aduzindo que o Acórdão recorrido
não fundamentou qualquer vínculo de subordinação dos empregados das
empresas supostamente terceirizadas com a Recorrente.
c) Assevera que a decisão da DRJ, ao dispor que "não está a auditoria
descaracterizando qualquer relação de emprego ou personalidade jurídica,
mas reconhecendo os segurados da previdência como vinculados à empresa
autuada” (e-fls. 1632), comprovaria as afirmações do recorrente, bem como
exporia incongruência entre o Acórdão recorrido e a peça fiscal, em que a
autoridade lançadora fora explícita ao concluir pela desconsideração dos atos
negociais praticados entre a fiscalizada e as pessoas jurídicas Calçados Star
Jader Ltda. e Calçados Carvelli Ltda. Assevera, ainda, que referido
entendimento vazado no Acórdão Recorrido, implicaria insegurança jurídica,
além de fundamentação e classificação jurídica diversa do lançamento.
d) Argui cerceamento do direito de defesa, face à suposta deficiência na
motivação do lançamento, ao teor do art. 37 da Lei no 8.212/91; e artigos 243
e 293 do Decreto no 3.048/99, por ter deixado de explicitar os elementos
caracterizadores
do
vínculo
empregatício.
Colaciona
jurisprudência
administrativa pertinente à matéria, requerendo a decretação de nulidade por
vício material.
e) Assevera que “não compete ao Auditor Fiscal da Receita Federal
desclassificar a relação de emprego e, tampouco, atos negociais sem
comprovação efetiva de dolo, simulação ou fraude no intuito de lesar o fisco”,
invadindo competência afeta ao Ministério do Trabalho e Emprego, através
dos Auditores-Fiscais do Trabalho.
f) Assevera que a autoridade lançadora teria promovido à desconsideração de
personalidades jurídicas das empresas, sem que tenha comprovado efetivo
dolo, simulação ou fraude no intuito de lesar o fisco.
g) Questiona o entendimento vazado no Acórdão recorrido de que as empresas
Calçados Star Jader Ltda. e Calçados Carvelli Ltda seriam "interpostas
pessoas" de LUCACUCA CALÇADOS LTDA, por serem aquelas
desprovidas de conteúdo econômico, com a finalidade de aproveitamento do
regime tributável aplicável ao SIMPLES, de modo a desprezar a personalidade
jurídica de ambas. Alega que tal entendimento funda-se em simples
presunção, desacompanhada da prova do dolo, simulação ou fraude. Cita
doutrina pertinente a essa matéria.
h) Assevera que o Acórdão recorrido teria ignorado fatos que comprovariam a
separação entre o recorrente a as empresas terceirizadas, verbis:
De fato, não há documento algum que erija a recorrente à categoria de
empregadora da mão-de-obra pertencente efetivamente às suas terceirizadas,
não havendo, pois, nos autos, elementos que arrazoem a decisão hostilizada. Em
verdade, o acórdão atacado sequer considerou a incorreção da peça fiscal, sob a
ótica da verdade material.
Fl. 2657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

Confirma-se tal assertiva pelo fato de ter ignorado, o decisum combatido, o fato
de que:
a) cada empresa possui seus próprios empregados diretos, premissa esta não
devidamente afastada por provas cabais;
b) no que toca à localização e identificação das empresas Lucacuca Calçados
Ltda. e Calçados Star Jader Ltda., verificam-se situações bastante claras e
diferenciadas:
b.l) A recorrente foi fundada em 01.10.2003, sob a denominação de Calçados
Hortelã Ltda., depois modificado para Lucacuca Calçado Artesanal Ltda. e,
hoje, Lucacuca Calçados Ltda., e apenas tempos depois teve alteração em sua
composição societária, sendo adquiridas por pessoas com algum grau de
parentesco com os sócios da empresa Calçados Star Jader Ltda.
b.2) Esta última (Calçados Star Jader Ltda.), por sua vez, restou fundada em
julho de 1991 (12 anos antes da Recorrente, tomadora de seus serviços) e jamais
teve qualquer alteração em sua composição social. A partir do ano de 2000,
transferiu sua sede para o endereço na Rua Espírito Santo, n° 122, Bairro Sete
de Setembro, Sapiranga - RS, utilizando parte de complexo industrial que
adquirira.
b.3) A empresa Calçados Carvelli, por sua vez, foi estabelecida, em sua criação,
na Rua Major Bento Alves, n°. 3.260 - sala 02, Bairro Amaral Ribeiro,
Sapiranga - RS.
Atente-se que a Recorrente, quando de sua autuação, restava situada na Rua
Marechal Arthur da Costa e Silva, n°. 502, Bairro Sete de Setembro, Sapiranga -
RS, CEP: 93.800-000.
Apegou-se à fiscalização para a lavratura da autuação, que foi mantida pelo
Acórdão n° 10-33.176 – 7a Turma da DRJ/POA, num período em que tomadora
e prestadora de serviços tiveram endereços próximos (Rua Espírito Santo, n°
122 - pavilhão 03, Bairro Sete de Setembro, Sapiranga - RS).
Embora próximas, havia separação clara entre estas, pois se trata de duas
empresas distintas (pode-se verificar que a Recorrente se localizava na Rua
Espírito Santo, n° 122 - pavilhão 03, Bairro Sete de Setembro, Sapiranga - RS, e
sua sistemista/terceirizada, Calçados Star Jader Ltda., se localizava na Rua
Espírito Santo, n° 122, Bairro Sete de Setembro, Sapiranga - RS (fl. 04 do próprio
relatório de atividade fiscal - RAF).
Não obstante o fato de que jamais estiveram no mesmo espaço físico, mas, sim,
em proximidade dentro de complexo industrial, ainda que possível fosse a
consideração de tal argumento, este não se presta a servir de base para exigência
fiscal.
(...)
i) Colaciona jurisprudência do TRF da 4a Região que rejeitou o argumento de
mesma localização física como fundamento de autuação (AC n°
2004.71.04.003653-2/RS. Órgão Julgador: 2 a Turma - TRF 4. Rei. Dr.
Leandro Paulsen. D. E. de 14.06.2007).
j) Colaciona jurisprudência administrativa, que reputa alinhada com a tese
defensiva, assim ementada: Ementa: SIMULAÇÃO - INEXISTÊNCIA - Não é
simulação a instalação de duas empresas na mesma área geográfica com o
desmembramento das atividades antes exercidas por uma delas, objetivando
Fl. 2658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

racionalizar as operações e diminuir a carga tributária. (...) (Acórdão n.°
103-23.357 - Recurso n.° 149.524 - Processo n.° 11516.002462/2004-18 -
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES - TERCEIRA CÂMARA -
Sessão de 23 de janeiro de 2008).
k) Alega que o fato de alguns sócios serem parentes não constitui empecilho
legal ou moral para desconsideração das atividades de uma e de outra, face o
princípio constitucional da livre iniciativa; bem como não há vedação legal
que impeça a empresa apontada no relatório fiscal de prestar serviços de
industrialização por encomenda, ainda que o faça de forma exclusiva, o que
seria comum no meio industrial, como forma de enfrentar a espionagem
industrial.
l) Afirma que o Acórdão recorrido, embora não expressamente, teria aplicado a
Súmula 331 do TST, que versa sobre a impossibilidade de terceirização da
atividade-fim, o que não seria cabível por se tratar de construção
jurisprudencial inaplicável ao Direito Tributário, no qual prevalece o princípio
da legalidade.
m) Alega que “é direito/dever do contribuinte, até para fazer frente ao mercado
externo, escolher, dentre as várias alternativas legais, a menos onerosa no
planejamento de sua produção industrial”. Aduz que isso inclui a opção pelo
caminho que seja fiscalmente menos oneroso, como entende ser o caso da
suposta terceirização de mão-de-obra, que reputa lícita.
n) Argui nulidade do lançamento, por incompetência da autoridade lançadora, em
face de suposto vício no Mandado de Procedimento Fiscal, consubstanciado
na nomeação dos mesmos auditores para dar seguimento à fiscalização
iniciada por outro MPF já encerrado, violando o disposto no parágrafo único
do art. 15 do Decreto no 11.371, de 2007. Colaciona jurisprudência
administrativa pertinente à matéria.
o) Alega que o acórdão atacado fere os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade por desconsiderar os recolhimentos à Previdência Sociais já
efetuados pelas empresas Calçados Star Jader Ltda. e Calçados Carvelli Ltda.,
submetidas à tributação pelo Simples, regime do qual não foram excluídas
pelo Relatório Fiscal. Assevera que as supostas terceirizadas entregaram GFIP
corretamente, o que estaria evidenciado por não constar nada em contrário no
Relatório Fiscal. Isso posto, entente que o tributo lançado já foi integralmente
pago, pelo que, o crédito tributário estaria extinto, requerendo a exclusão dos
valores lançados, com a respectiva declaração de nulidade do Auto de
Infração.
p) Argui decadência do lançamento, em relação às competências anteriores a
09/2004, invocando a aplicação do disposto no § 4o do art. 150 do CTN.
Assevera que a autoridade lançadora não comprovou a existência de fraude ou
simulação a atrair as deposições do inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional – CTN. Assevera que o acórdão recorrido teria invocado motivo
inexistente no auto de infração (prática fraudulenta) o que acarretaria inovação
na fundamentação do lançamento. Colaciona jurisprudência administrativa e
judicial, que entende aplicável à matéria.
Fl. 2659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

q) Postula pela inocorrência das multas aplicadas, sob o fundamento de que, “se
não é devido nada de tributos (obrigação principal), que dizer, então, das
penalidades acessórias - como é o caso da multa”.
O julgamento foi convertido em diligência, em duas oportunidades, conforme
Resolução 2302-000.200 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária (e-fls. 1715 a 1725), de 22 de janeiro
de 2013, e Resolução no 2301-000.516 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 2177 a 2187), de
31 de janeiro de 2015, para que fosse promovida a juntada do processo no 11065.100498/2006-
75, bem como informação quanto ao respectivo resultado final. Em consequência, vieram aos
autos cópia do referido processo (e-fls. 1727 e ss), bem como Relatório de Diligência (e-fls.
2630), com o seguinte teor:
No processo 11065.100498/2006-75 foi analisado pedido de ressarcimento de
PIS não cumulativo dos meses de janeiro a setembro de 2006. Ocorreu
deferimento parcial, tendo sido glosadas a transferência onerosa de ICMS a
terceiros e os créditos incidentes sobre a prestação de serviços, devido à
inexistência de separação, de fato, entre a contribuinte e a prestadora de
serviços.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada
improcedente. Não foi apresentado recurso voluntário.
No mandado de segurança 2007.71.08.002112-7 RS transitou em julgado
favoravelmente ao interessado o direito ao crédito da transferência onerosa de
ICMS a terreiros.
Os créditos incidentes sobre a prestação de serviços, devido à inexistência
de separação, de fato, entre a contribuinte e a prestadora de serviços, tendo
em vista a não apresentação de recurso voluntário, estão definitivamente
indeferidos na esfera administrativa. (grifei)
Cientificado do resultado da diligência (e-fls. 2633), o sujeito passivo não se
manifestou nos autos.
Referidas diligências tiveram por escopo enfrentar a tese de cerceamento do
direito de defesa, aduzidas em sede de impugnação ao lançamento, em que o contribuinte
alegava não ter tido conhecimento
acerca do processo
administrativo fiscal
no
11065.100498/2006-75, de cujos autos foram extraídas provas que fundamentaram a exigência
em lide. Essa tese foi enfrentada e refutada no Acórdão recorrido; e não foi objeto do Recurso
Voluntária, pelo que, não será submetida à decisão desse Colegiado.
É o Relatório.

Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por constatar que atende os requisitos de admissibilidade.
Das Preliminares
Do Mandado de Procedimento Fiscal
Fl. 2660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

A recorrente suscita preliminar de nulidade por vício no mandado de
procedimento fiscal.
Trata-se de matéria enfrentada no Acórdão recorrido que assim dispôs:
Preliminarmente, o autuado requer a nulidade do ato administrativo sob
alegação de que o MPF n° 10.1.07.00.2008-00369-6 foi encerrado em
08/04/2008, não podendo os mesmos auditores fiscais serem nomeados para
realizar o MPF n° 10.1.07.002008-00441, conforme artigo 15 da Portaria RFB
n° 11.371/2007.
Tal previsão legal, não se aplica ao presente caso, posto que a impossibilidade
de indicação dos mesmos auditores para dar continuidade ao procedimento
fiscal está restrita ao mandado extinto por decurso de prazo, sem prorrogação,
consoante os artigos 14 c 15 da Portaria RFB n° 11.371/07, publicada no
D.O.U. cm 20/12/2007, In verbis:
Art. 14. O MPF se extingue:
I - pela conclusão do procedime\ilo fiscal, registrado em termo próprio,
com a ciência do sujeito passivo;
II - pelo decurso dos prazos a que se referem os arts. 11 e 12.
Parágrafo único. A ciência do sujeito passivo de que trata o inciso 1 do
caput deverá ocorrer no prazo de validade do MPF.
Ari. 15. A hipótese de que trata o inciso II do art. 14 não implica
nulidade dos atos praticados, podendo a autoridade responsável pela
emissão do Mandado extinto determinar a emissão de novo MPF para a
conclusão do procedimento fiscal.
Parágrafo único. Na emissão do novo MPF de que trata este artigo, não
poderá ser indicado o mesmo AFRFB responsável pela execução do
Mandado extinto.
Portanto, não sendo extinto o MPF por decurso de prazo, não há que se falar em
incompetência do AFRFB para lavrar o presente AI. Afastando-se a nulidade do
ato por tratar-se de pessoa competente, consoante o artigo 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do falo gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclui-se que a auditoria foi executada dentro das normas que regem o
Processo Administrativo Fiscal - PAF, regulado pelo Decreto n° 70.235/72.
Com efeitos, considerando os fundamentos expostos no Acórdão recorrido, que
acolho, na íntegra, e adoto como razões de decidir, rejeito a preliminar de nulidade por vício no
Mandado de Procedimento Fiscal.
Da Motivação do Lançamento
A defesa suscita cerceamento do direito de defesa, face à suposta deficiência na
motivação do lançamento, ao teor do art. 37 da Lei no 8.212/91; e artigos 243 e 293 do Decreto
Fl. 2661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

no 3.048/99, por ter deixado de explicitar os elementos caracterizadores do vínculo empregatício.
Colaciona jurisprudência administrativa pertinente à matéria, requerendo a decretação da
nulidade por vício material.
Não obstante, o lançamento atacado não versou acerca da caracterização de
relação de emprego; e sim, dos efeitos da constatação da situação de fato, em que as empresas
Lucacuca, Star Jader e Carvelli não são três empresas independentes, mas mera simulação, com
o objetivo de usufruir de tratamento tributário diferenciado e favorecido dado às microempresas
e empresas de pequeno porte, denominado "SIMPLES", a que estiveram submetidas as empresas
Calçados Star Jader Ltda. e Calçados Carvelli Ltda.
Em consequência os efeitos da relação de emprego, formalizadas com as supostas
terceirizadas, e que não foram desconstituídas pelo lançamento, foram imputadas ao sujeito
passivo, para fins de exigência das contribuições sociais a cargo da empresa, inclusive a
destinadas ao financiamento do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa de Riscos
Ambientais do Trabalho GILRAT, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
Do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa, por não
vislumbrar o suposto vício na motivação do lançamento.
Da Competência.
A recorrente suscita a incompetência do Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil para desclassificar a relação de emprego, o que reputa afeto às atribuições do Auditor
Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego.
Conforme já deduzido nos parágrafos anteriores desse voto, o lançamento não
versa sobre constituição ou desconstituição de relação de emprego; e sim, sobre os efeitos
tributários da situação de fato constatada, em que os efeitos dos vínculos empregatícios,
formalizados com empresas terceirizadas, em operações simuladas, foram atribuídos ao
Recorrente, para fins tributários, em consonância com a legislação pertinente, em especial o
inciso VII do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN.
Do exposto, rejeito a preliminar de incompetência.
Da Decadência
A defesa argui decadência, em relação aos fatos geradores anteriores a
30/09/2004, por entender aplicável a regra do § 4o do art. 150 do CTN.
Não obstante, referida norma exclui expressamente, do seu campo e incidência, a
comprovada ocorrência de simulação, constatada no Relatório da Atividade Fiscal, e que será
mantida nesse voto.
Caracterizada a simulação, a decadência regula-se pelas disposições do art. 173 do
CTN, conforme preceitua a Súmula CARF no 72, que vincula esse Colegiado, verbis:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, rejeito a arguição de decadência.
Do Mérito
Fl. 2662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

Passo a analisar o mérito do Recurso Voluntário.
Da Simulação
O requerente sustenta que lançamento teria promovido a desconsideração das
personalidades jurídicas das empresas Calçados Star Jader Ltda. e Calçados Carvelli Ltda., sem
que tenha havido comprovação do dolo, fraude ou simulação. Nesse aspecto, cumpre observar
que o Relatório da Ação Fiscal, após a análise dos elementos probatórios carreados aos autos,
concluiu ter havido simulação, conforme se depreende:
A partir dos elementos descritos, a fiscalização desconsiderou os atos negociais
praticados entre a autuada e as pessoas jurídicas Calçados Star Jader Ltda e
Calçados Carvelli Ltda. Conclui que as empresas Lucacuca, Star Jader e
Carvelli não são três empresas independentes mas mera simulação com o
objetivo de usufruir de tratamento tributário diferenciado e favorecido
dado às microempresas e empresas de pequeno porte, denominado
"SIMPLES", a que estiveram submetidas as empresas Calçados Star Jader Ltda
e Calçados Carvelli Ltda, tendo como objetivo, não recolher contribuições
previdenciárias patronais. (grifei).
A figura da simulação se subsumi às deposições do art. 149, inciso VII do CTN,
não se confundindo com a dissimulação, veiculada no parágrafo único do art. 116 do CTN.
Observo, ainda, que a desconsideração de determinados atos ou negócios não tem lugar apenas
nos casos de dissimulação; mas se faz presente, também, nos lançamentos fundados no fato da
simulação em que o negócio aparente, tendente a ocultar o fato gerador, é desprezado, fazendo
incidir a norma tributária em relação ao fato verdadeiro.
Por oportuno, transcrevo os trechos do Acórdão impugnado, que enfrentou e
refutou a tese da ausência de simulação, que adoto com razões de decidir, verbis:
Da simulação dos fatos e desconsideração dos atos negociais
No Relatório da Ação Fiscal, de fls.135 a 141, foi constatado que a contribuinte
(Lucacuca Calçados Ltda), beneficiária da industrialização, e as empresas
Calçados Star Jader Ltda e Calçados Carvelli Ltda, prestadoras de serviços de
industrialização da produção, não são três empresas independentes, sendo sua
separação uma mera ficção para fins de obter vantagens tributárias, de modo
ilegal.
O Código Tributário Nacional prevê a hipótese de se desconsiderar o
planejamento tributário viciado, conforme disposto nos artigos 149, VII, 150,
parágrafo 4.°, parágrafo único do artigo 154, 155, I, parágrafo único do artigo
185, evitando que o sujeito passivo seja beneficiado ao agir de forma ilícita,
com dolo, fraude ou simulação e permitindo a revisão do lançamento já
efetuado, impedindo a sua homologação quando desta forma for previsto o
lançamento, afastando a moratória para impor as penalidades cabíveis ou
considerando fraudulenta a alienação de bens depois de inscrito o credito
tributário na dívida ativa e iniciada a execução, tudo conforme seja a forma
ilícita adotada.
Então, vamos apreciar a defesa da contribuinte, após a enumeração de atos e
fatos que levaram a conclusão da Autoridade Fiscal pela inexistência de
separação, de fato, entre a autuada e as prestadoras de serviços, com as
conseqüentes contribuições previdenciárias patronais, incidentes sobre a
remuneração dos supostos prestadores de serviços de industrialização.
Fl. 2663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

Argumenta a impugnante (fl.379) que não se aplica ao presente caso o artigo
116, parágrafo único, do CTN, pois não houve a dissimulação. A
industrialização foi realizada por terceiros, empresas legalmente constituídas e
que recolheram as contribuições previdenciárias na modalidade do SIMPLES,
não existindo embasamento legal para desconstituição dos atos, modificando o
sujeito passivo da obrigação.
O citado parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional assim
prescreve:
Art. 116 Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o
fato gerador e existentes os seus efeitos:
1 - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os
efeitos que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos
ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a
serem estabelecidos em lei ordinária.
Ocorre que para o caso em litígio deve ser utilizado outro artigo do Código
Tributário Nacional, o 149, inciso VII, que assim determina:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em beneficio
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
A definição de dissimulação, do parágrafo único do artigo 116, é diferente do
conceito de simulação, contido no artigo 149, inciso VII, ambos do Código
Tributário Nacional. Na obra "Vocabulário Jurídico" do autor De Plácido e
Silva, Editora Forense, 12a edição, 1993, nas páginas 103 e 235, ensina o
seguinte:
DISSIMULAÇÃO. Do latim dissimulatio, de dissimulare, embora tendo
sentido equivalente à simulação (disfarce, fingimento), é mais
propriamente indicado como ocultação.
(...)
SIMULAÇÃO. Do latim simulatio, de simulare (usar fingimento, usar
artificio), a simulação é o artificio ou fingimento na prática ou na
execução de um ato, ou contrato, com a intenção de enganar ou de
mostrar irreal como verdadeiro, ou lhe dando aparência que não possui.
(...)
A simulação já surge com a própria feitura do ato. É vício que nasce com
o ato, desde que se obrou com a intenção de enganar, de ludibriar. ...A
simulação tende a prejudicar a terceiros, havendo conluio das partes que a
promovem, mesmo quando resulta de convenção verbal.
A simulação resulta do fingimento para aparentar a realidade de uma
intenção que não é verdadeira e que se disfarça por este fingimento.
Fl. 2664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

No Código Civil, o assunto é citado no art.167, que assim define:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1" Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira; (...)
Por sua vez, no livro "Teoria do Fato Jurídico - Plano de Validade" de Marcos
Bernardes de Mello, Editora Saraiva, 1995, pág.162, assim ensina:
A simulação não se presume. É necessário que aquele que alega faça a
sua prova, sendo-lhe facultados lodos os meios legais, como também os
moralmente legítimos. Admite-se, portanto, a sua prova por indícios e
presunções, exatamente porque na simulação se procura ocultar, encobrir,
pôr a sombra os verdadeiros fatos, mostrando outros com o fim de
enganar.
No caso dos autos, a prestação de serviço de industrialização realizada pelas
empresas Calçados Star Jader Ltda. e Calçados Carvelli Ltda. para a autuada
(Lucacuca Calçados Ltda.) é um acerto entre as partes para simular a existência
de transação entre as pessoas jurídicas, mas que na realidade, compõe uma
única entidade, cujo efeito foi modificar a contribuição previdenciária incidente
sobre as remunerações pagas aos seus empregados, de forma a diminuir o valor
a pagar da contribuição previdenciária, caracterizando locupletamento ilícito.
A inexistência de separação, de fato, entre a impugnante e as empresas Calçados
Star Jader Ltda. e Calçados Carvelli Ltda., o que fica evidente pela estrutura de
pessoal (na qual empregados de uma empresa fazem serviços para as outras),
pela localização física (as empresas utilizam o mesmo prédio e mesmo
endereço), pelo quadro social das sociedades (são comandadas pelas mesmas
pessoas, ligadas por laços familiares), pelo processo produtivo (a empresa
contribuinte, fiscalizada, compra a matéria-prima e solicita a industrialização
para as supostas prestadoras, que remetem o produto diretamente para os
clientes), pelo processo gerencial (os segurados da autuada, em sua grande
maioria, são da linha de produção e não interferem na área gerencial
administrativa que é controlada por sócios comuns às empresas: tomadora e
prestadoras) e pelo processo econômico (as empresas Calçados Star Jader Ltda.
e Calçados Carvelli Ltda., prestadora de serviços, e a empresa Lucacuca
Calçados Ltda., só têm racionalidade econômica quando consideradas uma
única empresa, haja vista que as primeiras são optantes do SIMPLES, sem
patrimônio (Carvelli), e a autuada incluída no lucro real, permite a obtenção de
lucros substanciais, demonstrando a "verticalização" do processo econômico
entre as empresas, tendo utilizado vários procedimentos para se manter neste
esquema, como a quantidade específica de produtos solicitados para
industrialização, a inexistência de contrato de prestação de serviço e de ordem
de produção entre as empresas (fl.283), bem como a inexistência da cobrança de
aluguel da prestadora/tomadora de serviços (Star Jader Ltda), pelo prédio onde
estão situadas, entre outros.
Por isso, diante de todos os atos/fatos enumerados e descritos, fica clara a
existência de simulação de negócio entre as empresas, para fins de obter
benefícios fiscais e omitir contribuições providenciarias, caracterizando a
Fl. 2665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

ilicitude do processo. Não é necessário analisar a aplicabilidade ou
inaplicabilidade do parágrafo único do art.116 do CTN, haja vista que trata de
dissimulação, cujo conceito é diverso de simulação, cuja base legal está contida
no art.149, inciso VII, do CTN, combinado com o art.167 do Código Civil.
Segundo Luciano Amaro em Direito Tributário Brasileiro, 14a ed., p. 238, a
simulação pode ocultar uma dissimulação, in verbis:
Noutras palavras, nada mais fez o legislador do que explicitar o poder da
autoridade fiscal de identificar situações em que, para fugir do
pagamento do tributo, o indivíduo apela para a simulação de uma
situação jurídica (não tributável ou com tributação menos onerosa),
ocultando (dissimulando) a verdadeira situação jurídica (tributável ou
tributação mais onerosa).
A forma de negócio entre a autuada (Lucacuca Calçados Ltda) e as prestadoras
de serviços (Calçados Star Jader Ltda. e Calçados Carvelli Ltda.) revelam total
interdependência, constituindo, de fato, uma única empresa. Não há como
aceitar a condição proposta pela autuada quando realizada, utilizando uma
simulação como fundamento para gerar benefícios fiscais, pois a
industrialização por encomenda entre as pessoas jurídicas era meramente formal
(dissimulação), já que de fato, e por racionalidade econômica/organizacional/
produtiva constituem-se em uma única empresa.
Cabe observar que a autuada teve negado o direito de créditos em processo
administrativo para ressarcimento de COFINS, sob o argumento de simulação
de negócios entre empresa tomadora (Lucacuca Calçados Artesanais Ltda.) e
prestadora (Star Jader Calçados Ltda), conforme Acórdão n° 10-28.747, de
30/11/2010, da 2a Turma da DRJ/POA, cm cujo voto o relator assim dispõe:
Por fim, a contribuinte solicita que a glosa seja calculada sobre o valor
da folha de salários e encargos da empresa prestadora, caso sua defesa
sobre a glosa de crédito ocorrida sobre o preço da industrialização não
seja aceita.
Novamente, a contribuinte incorre em erro. Como já abordarmos
anteriormente a mão-de-obra é um dos componentes que compõe o custo
de produção, sendo que este é pressuposto para se estabelecer o preço de
venda.
Diante da operação de simulação entre as duas empresas, para fins de
gerar créditos da contribuição para a contribuinte, a glosa deve incidir
sobre o preço de venda/industrialização, pois o custo da mão-de-obra,
mesmo que indiretamente, é apenas um dos custos de produção da
prestação de serviço simulada, havendo outros itens que compõem o
custo de produção, que juntamente com o lucro, servem de valor
referencial para se estabelecer o preço da operação. Logo, se
considerarmos somente a mão-de-obra como componente do preço de
venda, incidindo sobre esta o cálculo do crédito da contribuição que foi
glosado, estaríamos considerando a simulação da industrialização de
forma fragmentária, parcial, não como um todo.
Verifica-se, portanto, que a autuada não busca somente o pagamento de
contribuições previdenciárias menores que as efetivamente devidas mas, através
da mesma simulação, busca vantagens tributárias como a possibilidade de
manter Calçados Star Jader e Carvelli Calçados Ltda. no SIMPLES e benefícios
de créditos presumidos de IPI (ate dezembro de 2005) e créditos do PIS e
COFINS não-cumulativos (a partir de 2006), conforme folha 298 (RAF).
Fl. 2666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

A recorrente alega que o Acórdão recorrido estaria fundamentado em simples
presunções, ignorando fatos colacionados pela defesa que comprovariam a separação entre a
Recorrente e as empresas terceirizadas. Com efeito, os argumentos colacionados pela defesa
foram enfrentados e refutados no Acórdão recorrido, cujos fundamentos acolho e adoto como
razões de decidir, para rejeitar essa tese, relevando destacar os seguintes excertos:
Aduz a autuada que ao presumir uma simulação de terceirização a auditoria
fiscal deixou de considerar pontos como a composição societária das empresas,
administração, localização, relações contábeis e financeiras e as relações de
trabalho.
Verifica-se no RAF (fls. 136 a 140) que a auditoria demonstra a relação de
parentesco entre os sócios da Lucacuca Calçados Ltda., Star Jader Calçados
Ltda. e Calçados Carvelli Ltda. Da mesma forma, apresenta as três empresas
tendo em seus contratos de constituição o mesmo objeto social, ou seja,
tomadora e prestadora são concorrentes e não parceiras, como quer demonstrar
a impugnante.
Ademais disso, a auditoria fiscal demonstra o imbróglio social das três
empresas cujos sócios estão interligados por laços familiares: Clébio Antônio da
Silva (sócio da Lucacuca) é esposo de Santa Alvetc da Silva (sócia da Star Jader
e Lucacuca) e irmão de Vanda Maria da Silva (sócia da Carvelli). A filha de
Maria Eveni da Silva (sócia da Carvelli) é mãe de Angelita da Silva (sócia da
Lucacuca) e irmã de Clébio Antônio da Silva. O Sr. Clébio Antônio da Silva,
Santa Alvetc da Silva e Angelita da Silva são sócios administradores da
Lucacuca Calçados Ltda, sendo que Santa Alvete da Silva também é sócia
administradora da Star Jader e Clébio Antônio da Silva (sócio administrador da
Lucacuca) é procurador da Star Jader com amplos e gerais poderes de gerencia.
Maria Eveni da Silva e Vanda Maria da Silva, mãe e filha, são sócias
administradoras da Calçados Carvelli Ltda.
Portanto, tendo as empresas mesmos objetivos sociais, mesmos sócios ou sócios
ligados à mesma família, tendo administradores comuns e sendo as prestadoras
totalmente dependentes da autuada, não deixa dúvidas que Lucacuca Calçados
Ltda, Calçados Star Jader Ltda e Calçados Carvclli Ltda, não são três empresas
independentes, sendo sua separação uma mera ficção para fins de reduzir
contribuições providenciarias, simulando vinculação irreal dos segurados a seu
serviço.
Da localização e identificação das empresas
Alega a impugnante que as empresas foram fundadas em épocas distintas e que,
posteriormente, se transferiram para o endereço do complexo Star Jader e que
não há qualquer ilegalidade quanto a localizarem-se próximas ou no mesmo
complexo industrial.
De fato, não há qualquer restrição a empresas que possuam atividades
complementares terem localização próxima, para facilitar a logística de
transferências de matéria prima e componentes a serem utilizados pela empresa
contratante, porém, no presente caso, não é apenas a localização, mas a mistura
de atividades, patrimônios, despesas e responsabilidades que ocorre entre elas,
que comprovam operarem como se fossem uma única empresa. Ressalta-se que
a localização é a mesma para as três empresas.
Menciona a autoridade fiscal no RAF (fl.137.v.) que a empresa Carelli Calçados
Ltda, fundada em 04/2007 com sede na Rua Major Bento Alves n° 3260,
conforme contrato social, teve sua sede transferida para o mesmo endereço da
Fl. 2667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

autuada em 28/07/2008 e que, verificou junto a AES Sul Distribuidora Gaúcha
de Energia e Prefeitura Municipal de Sapiranga, que os responsáveis pelos
pagamentos da energia e impostos municipais não tem qualquer ligação com a
Carvelli. Isto comprova que a empresa foi criada para simular uma situação
irreal e manter a folha de pagamento dos empregados da área de produção no
sistema de tributação favorecido (SIMPLES).
Das relações contábeis e financeiras
Alega a impugnante que a prática de produção por encomenda a um único
cliente tem por objetivo preservar os segredos industriais da tomadora dos
serviços. Alega que os adiantamentos e a utilização de máquinas da tomadora é
prática comum no meio industrial e que não há qualquer ilegalidade em relação
a isto.
Neste sentido é de se ver que, segundo a auditoria, a Carvelli possui um único
cliente e que toda sua receita decorre da autuada; que no seu Balanço
Patrimonial não há registro de imobilizado, fato incomum para quem está no
ramo industrial; que para prestar os serviços à contratante, a Carvelli não tem
qualquer gasto de aluguel, manutenção de máquinas e equipamentos, luz, etc.
Logo, não se admite que uma empresa do ramo industrial, prestadora de
serviços exclusivos à impugnante, não tenha custos básicos, mesmo que
utilizando a estrutura das empresas: Lucacuca Calçados Ltda. e Star Jader Ltda.
Observa ainda a auditoria fiscal, na folha 138 (RAF), que os adiantamentos
feitos pela autuada à Carvelli Calçados Ltda são consumidos, quase que
integralmente, para saldar compromissos de salários e encargos. Tal afirmação é
ratificada pelas informações do Demonstrativo de Resultados do Exercício de
2007 da Carvelli, cujos gastos com pessoal representaram 97,27% das despesas
do exercício.
O mesmo ocorre em relação à receita da empresa Star Jader Calçados Ltda, cujo
Demonstrativo de Resultados do Exercício de 2007, informa que 100% do
resultado do exercício tem origem em serviços prestados ou vendas efetuadas à
Lucacuca Calçados Ltda. Tal nível de interdependência demonstra que nenhuma
das empresas sobrevive sem as outras.
Observo que os argumentos colacionados no Recurso Voluntário, para
descaracterizar o fato da simulação, não têm aptidão para afastar o farto conjunto probatório em
que se funda o lançamento, que revelou a ilicitude da prática adotada.
A Defesa alega que o Acórdão recorrido, embora não expressamente, teria
aplicado a Súmula 331 do TST, que versa sobre a impossibilidade de terceirização da atividade-
fim, o que não seria cabível por se tratar de construção jurisprudencial inaplicável ao Direito
Tributário, no qual prevalece o princípio da legalidade. Com efeito, a par de não vislumbrar
óbice a algum na referência à jurisprudência, de quaisquer ramos do Direito, pertinente à
matéria objeto da lide, mormente quando o próprio sujeito passivo a tenha citado em sua
impugnação, como foi o caso, referida jurisprudência não constou da fundamentação do Acórdão
recorrido. Do exposto, rejeito essa tese.

A recorrente cita jurisprudência judicial e administrativa, que refutam o critério da
localização física para definir a existência da simulação. Não obstante a exigência não teve
fundamento nesse fato isolado, e sim, em um vasto conjunto probatório, que, reunidos, formaram
essa convicção. Isso posto, rejeito essa tese.
Fl. 2668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

A recorrente alega que não há vedação legal que impeça a empresa apontada no
Relatório de Atividade Fiscal de prestar serviços de industrialização por encomenda, ainda que o
faça de forma exclusiva, o que seria comum no meio industrial, como forma de enfrentar a
espionagem Industrial. Aduz, ainda, que é direito/dever do contribuinte, até para fazer frente ao
mercado externo, escolher, dentre as várias alternativas legais, a menos onerosa no
planejamento de sua produção industrial”, o que inclui a opção pelo caminho que seja
fiscalmente menos oneroso. Com efeito, embora seja factível a organização da produção
industrial nesses moldes, não foi o que ocorreu no caso em análise, em que ficou demonstrado
tratar-se de terceirização simulada. Do exposto, rejeito essa tese.
Dos Pagamentos Efetuados
Alega a Recorrente que o Acórdão atacado fere os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade por desconsiderar os recolhimentos à Previdência Social já efetuados pelas
empresas Calçados Star Jader Ltda. e Calçados Carvelli Ltda., submetidas à tributação pelo
Simples, regime do qual não foram excluídas pelo Relatório Fiscal.
Assevera que as supostas terceirizadas entregaram GFIP corretamente, o que
estaria evidenciado por não constar nada em contrário no Relatório Fiscal. Isso posto, entente
que o tributo lançado já foi integralmente pago, pelo que, o crédito tributário estaria extinto,
requerendo a exclusão dos valores lançados, com a respectiva declaração de nulidade do Auto de
Infração.
Com efeito, esses argumentos não merecem acolhida. Ainda que as pessoas
jurídicas, supostamente terceirizadas, tenham efetuado os recolhimentos que seriam devidos,
pela sistemática do Simples Nacional, o fizeram de forma irregular, face à constatação da
simulação, já enfrentada nesse voto, de modo que a admissibilidade de tais pagamentos, para
caracterizar a quitação integral do crédito tributário exigido, não é admissível.
Observo, ainda, conforme veiculado no Acórdão recorrido, que o então vigente
parágrafo 6o do artigo 44 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008, vedava, expressamente, a
compensação de contribuições previdenciárias com valor recolhido indevidamente para o
Simples Nacional, verbis:
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
(...)
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Referida vedação permanece na legislação vigente, nos termos do inciso XI do art.
76 da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que estabelece normas sobre
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
Do exposto, rejeito a alegação de que o crédito tributário exigido estaria extinto
pelo pagamento.
Fl. 2669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-007.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000602/2009-75

Das Multas
A Recorrente postula, em sede de Recurso Voluntário, a exclusão das multas
aplicadas, sob o fundamento de que, “se não é devido nada de tributos (obrigação principal),
que dizer, então, das penalidades acessórias - como é o caso da multa”.
Por oportuno, esclareço que outras questões atinentes à multa exigida no
lançamento, a exemplo da retroatividade benigna, foram enfrentadas no Acórdão de
Impugnação, em não foram objeto do Recurso Voluntário.
Com efeito, considerando que o crédito tributário lançado foi integralmente
mantido nesse voto, não há que se falar em exclusão da multa exigida, sob fundamento da
inexistência do valor principal do tributo. Do exposto, rejeito essa alegação.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 2670
DF CARF MF
Documento nato-digital